Tribunal: TJPA
Processo: 0006573-36.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006573-36.2019.8.14.0030

APELANTE: CLEISON DIAS DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PARCIAL PROVIMENTO.

1) A decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, sendo vedada sua modificação sempre que haja substrato probatório para sustentá-la. A versão apresentada pelo réu no sentido de que a causa da morte da vítima foi oriunda de afogamento foi elidida pelos laudos periciais produzidos nos autos, razão pela qual não há que se acolher a tese defensiva;

2) Apesar da correta fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade e circunstâncias do crime), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tornasse imperiosa a redução da pena;

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, reduzindo-se a pena para
22 anos de reclusão (fechado);

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 28/01/2025 e 04/02/2025 (Sessão n°01), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL, reduzindo-se a pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEISON DIAS DE BARROS
, representado pela Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim, nos autos da ação penal nº
0006573-36.2019.8.14.0030,
que o condenou por violação ao art. 121§ 2º, III, § 4°, do CP, fixando-lhe a pena de 24 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei (ID. Num. 17515603 - Pág. 1) a intimação da defesa para apresentação das razões recursais, do Ministério Público para contrarrazoar e, após, remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nas suas
razões recursais
(Num. 20623552 - Pág. 2/4), a defesa pugna pela anulação do julgamento com submissão do réu à novo Júri, considerando-se que a decisão do Conselho de Sentença não encontra respaldo na produção de provadas levadas a efeitos durante a instrução criminal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena com redução da pena-base ao mínimo legal ou próximo dele.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 23008351 - Pág. 2/6) o Ministério Público requerer o conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e improvimento do apelo (Num. 23834666 - Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS:

O apelante pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, considerando que a condenação por homicídio qualificado não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Anoto, desde logo, que o reclamo merece não procedência, conforme demonstrarei:

O apelante foi denunciado pela prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso III e § 4º do Código Penal, por, supostamente, ter causado a morte de Pedro Alves dos Santos (nascido em 23/10/1952) de forma intencional e mediante recurso que dificultou a sua defesa.

A denúncia narrou que o réu e a vítima se encontravam pescando no Rio Marapanim, quando aquele efetuou chave de braço no ofendido e, após asfixiá-lo, arremessou o seu corpo no Rio, às proximidades da Vila do Crispim, sem a presença de testemunha ocular.

Prossegue aduzindo que o acusado serrou a barra de direção do motor da canoa, o que permitiria a leitura de que, em um acidente, o idoso caíra do barco e se afogou, contudo, tal versão foi afastada pelo laudo pericial nº 2019.02.000992-TAN, o qual demonstrou que a causa da morte foi a esganadura, tendo sido o corpo lançado no leito do rio para simular afogamento.

Na sessão do Júri, o Ministério Público considerando o laudo nº 2019.02.000992-TAN (Num. 6747868 - Pág. 2/3) e o laudo nº 2020.02.000034-CCP (Num. 6747886 - Pág. 9 e Num. 6747887 - Pág. 1/3) concluiu que a causa da morte foi oriunda de agressão sofrida e não por afogamento, senão vejamos trecho do laudo de necropsia:

Laudo nº 2019.02.000992-TAN

(...) 5 - DISCUSSÃO:

l) Considerando que os achados no presente exame necroscópico, a morte foi consequência de asfixia mecânica externa por constrição do pescoço (Esganadura) devido ação de instrumento contundente ("CHAVE DE BRAÇO/GRAVATA"), mecanismo de morte, evento inicial, tendo sido o corpo lançado no leito do Rio para simular afogamento. 2) A morte foi precedida de agonia.3)Observa-se ao exame vestígios de lesões INTRA VITAM (equimoses) e POST MORTEM (Escoriações causadas por animais aquáticos(peixes).

6 - CONCLUSÃO:

Examinamos um corpo em estado de morte real. A morte foi consequência de asfixia mecânica externa por constrição do pescoço como consequência de esganadura

7 - QUESITOS E RESPOSTAS:

DA AUTORIDADE REQUISITANTE:

1)HÁ SINAIS DE AGRESSÕES CONTRA A VÍTIMA? EM CASO POSITIVO, EM QUE CONSISTEM? R; Sim, equimoses (Intra Vitam); Escoriações (Post Mortem) (Ver Discussão)

2)SE HÁ AGRESSÕES, ELAS OCORRERAM ANTES OU DEPOIS DA MORTE? R: Antes da morte (Equimoses) e depois da morte (Escoriações causadas por peixes)

3)AINDA NA HIPÓTESE DE EXISTIREM LESÕES EXTERNAS, QUAL TIPO DE INSTRUMENTO AS CAUSOU? R:Contundente (Membro superior do agressor)

4)QUAL FOI A CAUSA DETERMINANTE DA MORTE? R: asfixia mecânica externa por constrição do pescoço como consequência de esganadura.

8 - QUESITOS E RESPOSTAS: Primeiro - Qual a causa da morte do examinado? Resposta: asfixia mecânica externa por constrição do pescoço como consequência de esganadura, Segundo - Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? Resposta: ação contundente. Terceiro - Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por outro meio insidioso ou cruel? (resposta especificada) Resposta: sim, asfixia.

Imperioso destacar que compete ao Conselho de Sentença o julgamento do mérito da causa, cabendo a esta instância revisora apenas a averiguação se o julgamento foi compatível com as provas dos autos, objetivando assegurar a regra constitucional da soberania dos veredictos.
In casu,
verifica-se que os laudos periciais atestaram a causa da morte e confirmaram os ferimentos na vítima, interpretados como evidências de agressão, afastando a tese defensiva acerca do seu afogamento. Portanto,
as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante na forma qualificada do delito, pelo que restou evidente que a convicção foi firmada com fundamento no acervo probatório produzido nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução e na sessão de julgamento, sendo a dinâmica dos fatos explicitada, principalmente pelos laudos periciais.

Verificamos a coexistência de duas versões, sendo a condenação sustentada pela acusação e a ausência de provas da autoria delitiva, pela defesa. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva.

02.

DOSIMETRIA:

Verifica-se que o julgador elevou a pena-base em 06 anos acima do mínimo legal, fixando-a em 18 anos, considerando a existência de 02 circunstâncias judiciais negativas, quais sejam a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
[1]
. Destaca-se que os fundamentos utilizados pelo Julgador foram idôneos e concretos, atendendo as exigências da Súmula nº 17 deste E. TJPA, vez que a conduta perpetrada pelo réu foi de elevado grau de reprovabilidade e o
modus operandi
empregado na prática criminosa exige maior censurabilidade por ser reprovável, razão pela qual mantenho ambas como
desfavoráveis ao agente.

Feitas as devidas correções e com fulcro na Súmula nº 23
[2]
do E. TJPA, utilizo a fração de 1/8 de elevação entre
a diferença da pena máxima e mínima do tipo penal e, com fulcro no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a pena-base em
16 anos e 06 meses de reclusão,
quantum
que mantenho em razão da ausência de atenuantes e agravantes na 2ª fase da dosimetria.

Na 3ª fase, mantenho a incidência da fração de 1/3 decorrente da causa de aumento prevista na parte final do art. 121, §4º do CP tornando a pena concreta e definitiva em
22 anos de reclusão.

Considerando que o tempo da prisão provisória não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º do CPP e mantenho o
fechado,
com fulcro no art. 33, §2º,
a,
do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, reduzindo-a para
22 anos de reclusão (fechado),
nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

(...)
culpabilidade
: temos que a conduta do réu revela maior reprovabilidade, pois, além de asfixiar a vítima, atirou seu corpo ao mar, para simular afogamento e ocultar o cadáver, acrescentando-se ainda que, conforme laudo cadavérico, a morte foi precedida de agonia, demonstrando o acusado excessiva violência e desumanidade. (...)
circunstâncias do crime:
as circunstâncias do delito são relevantes, visto que o fato ocorreu longe das vistas de terceiro, no mar, quando o réu se encontrava a sós com a vítima, impossibilitando qualquer socorro, o que facilitou o sucesso de sua conduta criminosa.

[2]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 05/02/2025